Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718555-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por Cristiane Ribeiro de Oliveira contra a decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto por ela devido à intempestividade. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada como determina o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, mas o prazo transcorreu sem manifestação (id 61135197 e 61675449). Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. A análise dos autos indica que a agravante nada disse a respeito da intempestividade do agravo de instrumento (fundamento pelo qual não foi conhecido) e limitou-se a defender a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Impõe-se o não conhecimento do presente agravo interno diante da ausência de um dos requisitos necessários à admissibilidade, qual seja, a dialeticidade. Ante o exposto, não conheço do agravo interno com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator